Tribunal: TJMT
Processo: 30708-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
14/05/2020 DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web

Cálculo de Atualização Monetária
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo Astreintes
Valor Nominal
R$ 3.000,00
Indexador e metodologia de cálculo IGP-M - (FGV) - Calculado pro-rata die.
Período da correção 31/7/2019 a 20/4/2020
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 31/7/2019 a 20/4/2020
Dados calculados
Fator de correção do período 264 dias 1,046574
Percentual correspondente 264 dias 4,657403 %
Valor corrigido para 20/4/2020 (=) R$ 3.139,72
Juros(264 dias-8,80000%) (+) R$ 276,30
Sub Total (=) R$ 3.416,02
(=)
Valor total
R$ 3.416,02
Retornar Imprimir
...
www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=Astreintes&valor=3000%2C00&diainiSelect=31&mesiniSelect=7&anoiniSelect=2019&diafimSelect=20 1/1